Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720609-30.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADAS: HELENA DE SOUZA FRANCA, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104 DESPACHO MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão recorrida diverge do entendimento do STJ, sedimentado em recurso repetitivo, razão pela qual, inaplicável o enunciado 83 da Súmula daquela Corte. Sustenta ainda, que a matéria recursal está prequestionada e não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018